Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-39.2021.8.11.0031
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000429-39.2021.8.11.0031
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENILDA GOMES DA SILVA - CPF: 241.445.761-91 (AGRAVANTE), AGUAS DE NORTELANDIA S.A. - CNPJ: 05.009.323/0001-60 (AGRAVADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para condenar a concessionária à restituição simples dos valores cobrados indevidamente, mantendo o indeferimento dos pedidos de repetição em dobro e indenização por danos morais em ação envolvendo cobrança desproporcional de faturas de água.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida de valores desproporcionais pela concessionária configura dano moral indenizável; (ii) saber se a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A cobrança indevida não se traduz automaticamente em dano moral
in re ipsa
.

4. As cobranças excessivas representaram meros aborrecimentos cotidianos, não havendo demonstração de lesões excepcionais ou de intensidade extraordinária que justifiquem a reparação moral.

5. Quanto à repetição do indébito, embora reconhecida a cobrança indevida, não há elementos suficientes para caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da concessionária, requisito necessário segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para aplicação da penalidade em dobro.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança indevida por concessionária de serviços públicos não configura automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial sofrido. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva da fornecedora do serviço."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por GENILDA GOMES DA SILVA contra decisão monocrática vinculada ao Id. 296752367, que dou parcial provimento ao recurso de apelação, para condenar a parte apelada a restituir os valores cobrados indevidamente, de forma simples.

Em suas razões recursais, a agravante defende o direito à indenização por danos morais decorrentes da cobrança indevida e dos transtornos causados.

Assevera que o direito à repetição do indébito deve ser em dobro.

Ao final, requer a concessão do juízo de retratação ou, caso não acolhido, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para reforma da decisão agravada (cf. Id. nº 303046867).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 308402889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se a duas questões centrais: a configuração de danos morais indenizáveis e a aplicabilidade da repetição do indébito em dobro.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, para determinar o recálculo das faturas com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores a agosto de 2021, contemplando as faturas de julho/2021 (R$ 155,42), setembro/2021 (R$ 876,05) e outra fatura de setembro/2021 (R$ 231,84). Determinou, ainda, que os valores pagos a maior pela autora devem ser creditados nas faturas em aberto. Contudo, julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Segundo os autos, a autora usuária regular dos serviços da concessionária (matrícula nº 1911341), com faturas mensais que nunca ultrapassaram R$ 40,00. Em agosto de 2021, recebeu cobrança de R$ 155,42 referente ao consumo de julho, e no mês seguinte, nova fatura no valor de R$ 876,05 referente ao consumo de agosto, além de outra fatura de setembro no valor de R$ 231,84.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, julgado pela Corte Especial em 21/10/2020, que estabeleceu a tese de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

No caso dos autos, a parte agravada não pode ser considerada como tendo agido de forma contrária à boa-fé objetiva, requisito este que, segundo o novo entendimento do STJ, é necessário para a aplicação da repetição em dobro.

Corrobora essa conclusão o precedente desta Corte que, em caso análogo envolvendo cobrança de energia elétrica, reconheceu que:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO PLURIMENSAL EM ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E INFORMAÇÃO PRÉVIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (...) (ii) saber se a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir (...)

5. Em relação à repetição do indébito, embora reconhecida a cobrança indevida, não há elementos suficientes para caracterizar má-fé por parte da concessionária, que atuou com base em interpretação normativa equivocada. Por isso, é cabível apenas a devolução simples.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à forma de devolução dos valores pagos a maior, que deverá ocorrer de forma simples.

Tese de julgamento: “(...). 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé da fornecedora do serviço.” (N.U 1021024-15.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Ademais, o magistrado singular, ao determinar o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição recíproca dos valores, buscou preservar o equilíbrio da relação jurídica e evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Tal solução, além de tecnicamente adequada, atende aos princípios da equidade e da justiça distributiva.

Por essas razões, entendo por determinar a repetição simples do indébito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sentença recorrida indeferiu o pleito sob o fundamento de que a autora não demonstrou efetivamente qual o prejuízo sofrido, não havendo nos autos comprovação da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes ou notícia de que o requerido tenha efetuado o corte no fornecimento de água de sua residência.

A apelante argumenta que o abalo moral decorre não apenas das cobranças indevidas, mas também pelo significativo estresse causado pela ameaça de corte de serviço essencial, caracterizando grave violação aos direitos da personalidade.

No que diz respeito à indenização por danos morais, a cobrança indevida não se traduz automaticamente em hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração, no caso concreto, do prejuízo efetivamente sofrido pela consumidora.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não avistei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/consumidora para além do prejuízo material, tendo em vista que a cobranças a maior nas contas de água da agravante certamente representaram aborrecimentos, todavia, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela autora em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que, neste ponto, a sentença deve ser mantida.

Assim, considerando que a decisão do primeiro grau, mantida na decisão agravada, se fundamenta em premissas jurídicas e fáticas plenamente legítimas e alinhadas ao ordenamento jurídico, deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025